Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Mercado Pago), em face da sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimo para compras, bem como o débito que motivou a negativação indevida do nome da recorrida/autora. A sentença também determinou aos requeridos (Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Kitei Recuperação de Créditos e Gestão de Negócios Digitais Ltda.) a exclusão definitiva do nome da autora/recorrida dos cadastros de inadimplentes e, além da abstenção de envio de cobranças à consumidora. Por fim, houve a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o recorrente (Mercado Pago) sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial. No mérito, alega a ausência de comprovação dos fatos relatados pela requerente, uma vez que a contratação do empréstimo foi precedida do envio de documento de identidade e selfie para validação dos cadastros. Argumenta, ainda, a ausência de falha na prestação dos serviços, e a consequente não ocorrência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56484550 e 56484551). Contrarrazões apresentadas (ID 56484555).
3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
4. Diante dos fatos e das provas apresentadas, mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual assinado eletronicamente pela autora/recorrida, seguido de documentos pessoais e fotografia da parte (ID 56484496). Na hipótese dos autos, à vista da negativa expressa da parte autora/recorrida de ter celebrado contrato com o requerido/recorrente, impugnando a validade da assinatura digital, somente prova pericial especializada em tecnologia da informação e a investigação técnica do IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) poderá apurar a ocorrência de suposta fraude, pois o juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se a assinatura lançada no contrato impugnado foi aposta pela recorrida, restando evidenciada a complexidade da causa.
5. Desta forma, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, em razão da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.